Tribunal: TJES
Processo: 5001488-37.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001488-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FLAVIO PAZINI DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO
JURI
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos

Advogados

Marcus Modenesi Vicente
–
OAB/ES nº 13.280 e Rodrigo Paes Freitas
–
OAB/ES nº 23.398, em benefício de
FLÁVIO PAZINI DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o

MM. Juiz

de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra - Tribunal do J
ú
ri, sob a alegação de que o

paciente está

sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, a
duz
a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
com ênfase à inexistência

do
periculum libertati
s
, bem como a
fundamentação
genérica
e inidônea
da decisão que decretou a prisão preventiva
.

Sustenta ainda,
negativa de autoria,
excesso de prazo da prisão preventiva, com consequente
inobservância à garantia da razoável duração do processo,
além do fato de
sero coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade
e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Liminar indeferida,
conforme de
cisão
id
.
2363110
.

Informações devidamente prestadas
s
ob o id
. 2372535
.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
i
d
. 2532219)
, de lavra
do
Ilustre Procurador de Justiça
C
leber
P
ontes da Silva
, opinando pela denegação da ordem.

Inicial
i
d. 2196714
, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos

Advogados

Marcus Modenesi Vicente
–
OAB/ES nº 13.280 e Rodrigo Paes Freitas
–
OAB/ES nº 23.398, em benefício de
FLÁVIO PAZINI DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o

MM. Juiz

de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra - Tribunal do J
ú
ri, sob a alegação de que o

paciente está

sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, a
duz
a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
com ênfase à inexistência

do
periculum libertati
s
, bem como a
fundamentação
genérica
e inidônea
da decisão que decretou a prisão preventiva
.

Sustenta ainda,
negativa de autoria,
excesso de prazo da prisão preventiva, com consequente
inobservância à garantia da razoável duração do processo,
além do fato de
que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante teve a prisão preventiva decretada em 22 de setembro de 2014
e posterior pronunciamento
em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I,
II
e IV, c/c artigo 29 ambos do Código Penal,
nos autos da ação penal nº 0003413-87.2014.8.08.0048
.

Constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como assegurar a aplicação da lei penal, frente à periculosidade in concreto do acusado e gravidade das condutas praticadas, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Da
análise da decisão que
manteve
a prisão do
requerente, observa-se que
o MM. Juiz
reiterou seu entendimento já postulado em suas pretéritas decisões
,
de forma fundamentada,
nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 31
2
do Código de Processo Penal,
diante da gravidade concreta da conduta:

“
[...]
No entanto, reforço o entendimento já lançado por este Juízo reiteradas vezes, pois a gravidade concreta do delito praticado e o seu modus operandi são fatores que recomendam a manutenção da ordem de prisão do denunciado Flávio Pazini, eis que necessária para a preservação da ordem pública, nos termos do artigo 312, Código de Processo Penal.
[...]”

Mediante a sentença de pron
ú
ncia o douto Magistrado aduz a respeito da imprescindibilidade do ergastulamento provisório, visto que o mesmo encontrou-se foragido por
aproximadamente
3 (três) anos após a expedição do mandado de prisão em seu desfavor. Vejamos:

“
[...] Analisando a necessidade da custódia cautelar do acusado Flávio Pazini, observo que desde o decreto prisional nos autos não houve mudanças no contexto fático-probatório do feito, suficientes a infirmar as razões que o ensejaram. Ademais, associado ao modus operandi do crime, há notícia nos autos de que o réu é supostamente envolvido no tráfico de entorpecentes nesta comarca, ocupando, inclusive, alta posição hierárquica, o que demonstra a sua periculosidade e reforça a necessidade da sua custódia para garantir a ordem pública. Outrossim, como bem ponderado pelo Parquet o acusado permaneceu foragido até o dia 16/12/2017, quando foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor. Por fim, urge ressaltar que o réu responde a outra ação penal, também por homicídio, em tramitação na comarca de Aracruz, conforme andamento processual anexo às fls. 772. Sendo assim, mantenho sua prisão preventiva, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal e por consequência, indefiro o pedido libertário de fls. 779/788. [...]”

Verifico que restaram devidamente evidenciad
o
s, através de fundamentação idônea,
os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da
garantia
da ordem pública
e
por conveniência da instrução criminal
.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e
evidencia
do
o
periculum libertatis,
já que medidas cautelares alternativas não seriam suficientes ao caso.

Neste sentido, colaciono entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal [...](RHC 141.733/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe
11/03/2022
).

[...]
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
[...]
(HC 665.383/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

N
o tocante às alegações da ausência de autoria
e
demais
matérias de mérito
suscitadas
, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme neste sentido,
senão vejamos
:

[...] 1. A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. [...](RHC 124.653/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

[...]
4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe
14/03/2022
).

Somado a isso, o fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...]

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe
21/02/2022
).

Adiante, alega a defesa excesso de prazo da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente encontra-se preso a mais de 4 (quatro) anos.

De início,
relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 6. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. [...] 8. Ordem denegada.(HC 648.249/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 13/05/2021)

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ,
Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Convém ressaltar que a jurisprudência deste órgão fracionário é assente no mesmo sentido:

[
...]
Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055877, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/01/2021, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Contudo, não verifico, a priori, irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do requerente.

E
m informações prestadas,
constato
que o feito atualmente aguarda oportuna inclusão em pauta para julgamento, ficando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que
o
magistrad
o
a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual:

“
[...] Finda a instrução, os denunciados foram interrogados, as partes apresentaram Memoriais, e este Juízo entendeu haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a fim de pronunciar o paciente e os corréus, nos termos da Decisão de fls. 811/817. A Defesa do paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da referida Decisão, sendo o feito remetido a este Eg. Tribunal para julgamento, retornando à Vara em 06/10/2021. Só então foi aberta a fase do art. 422, CPP, para manifestação das partes, sendo proferida a Decisão de fls. 937/938, nos moldes do art. 423, II, CPP, em 11/02/2022, estando, agora, o processo apto a ser incluído em pauta de julgamento. Vale destacar a V. Exa. que esta Vara elabora as pautas de julgamento em estrita observância à ordem de preferência do art. 429, CPP. Pela data da prisão do paciente, em dezembro/2017, planeja-se a sua inclusão na próxima pauta de júris, a ser iniciada no mês de Maio. A prisão cautelar do paciente vem sendo reanalisada, conforme Decisões de fls. 868, 901/903, 908/v, 918 e 936. [...]”

Destaco, por fim, que em casos semelhantes vem entendendo o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
pela não caracterização de excesso de prazo
em razão da superveniência da decisão de pronúncia
, conforme se exara do seguinte julgado:

[...] 1. A superveniência de sentença de pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução processual, ficando, portanto, prejudicada a análise da tese apresentada. Nesse sentido, é o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que: " Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". [...](AgRg no AgRg no HC 693.999/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS.
ARTIGOS 121, §2º, INCISOS I, II E IV, C/C ARTIGO 29 AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.
2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3.
AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EVIDENCIADO O RISCO À ORDEM PÚBLICA.
4. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIAS DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA.
5.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
6.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
7.
E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
RÉU PRONUNCIADO.
8
. ORDEM DENEGADA.
1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, bem como para assegurar a
conveniência da instrução criminal e
aplicação da
l
ei
p
enal, diante da gravidade concreta da conduta, e da periculosidade do agente.
2.
Inviável falar em fundamentação
genérica e inidônea
na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, elemento apto à configuração do risco à ordem pública.
3.
A
demonstração da presença dos requisitos do art. 312 do CPP evidencia o
periculum libertatis
, já que medidas cautelares alternativas não
se afiguram
suficient
es.
4.
No tocante às alegações de ausência de autoria e insuficiência probatória, o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
5.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
considerando a gravidade do delito
e a periculosidade
do agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

7.
Superada
s
as alegações do excesso de prazo, segundo entendimento d
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, pela não caracterização em razão da superveniência da decisão de pronúncia, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.

8
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.